Tribunal: TJMT
Processo: 1000407-74.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1000407-74.2021.8.11.0000 - COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA
IMPETRANTE(S): DR. DJHOVANE PIRES MARTINS
PACIENTE(S): JHONY MARLON CAMARGO DE SOUZA
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de JHONY MARLON CAMARGO DE SOUZA contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, nos autos de ação penal (PJE N.U 1008537-19.2020.8.11.0055), que indeferiu a revogação da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tortura e roubo majorado pelo concurso de pessoas - art. 1o da Lei n. 9.455/97 e art. 157, § 2o, I, do CP - (Sistema Primus).
O impetrante sustenta que: 1) inexistem os pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente “é primário, tem bons antecedentes e residência fixa”; 3) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade ao paciente (ID 72568542), com documentos (ID 72568543/ID 72586954).
Relatos.
Em 7.12.2020, o Juízo singular, mediante representação da autoridade policial e requerimento do órgão do Ministério Público, decretou a prisão preventiva do paciente com a seguinte fundamentação:
“[...] Analisando detidamente os autos, constato que os requisitos e fundamentos da custódia preventiva do representado em questão encontram-se cristalinamente demonstradas, notadamente para se garantir a aplicação da lei penal diante do paradeiro incerto deste.
Nesta toada, vislumbro que o representado está sendo investigado em razão de ter, em conluio com o representado GUSTAVO HENRIQUE NILSON ALBUES, em tese, praticado o crime de HEDIONDO de tortura em face da vítima JOÃO PAULO ANDRADE DA COSTA.
Ademais, ressalta-se que a possível atribuição do representado na prática delitiva consistiu em filmar as agressões que eram proferidas em face do ofendido, sem, contudo, intervir em favor desta. Pelo contrário, evola-se que, a princípio, o representado intimidou a vítima durante a prática do ilícito. [...]
Conforme consta nos autos, a equipe de investigadores de polícia, logo após tomarem conhecimento da existência do vídeo gravado pelo representado, deu início às diligências investigativas, com o propósito de descortinar os autores do crime e, por consequência, lograram êxito em descobrir a residência do representado e intimarem os genitores deste a prestar depoimento no distrito policial.
A propósito, o genitor do representado JHONY MARLON, Sr. AMARAI PEREIRA DE SOUZA, quando ouvido perante a Autoridade Policial, a respeito do paradeiro de seu filho, ora representado, esclareceu: [...]
Nesta senda, diante das informações de que o representado encontra-se em local incerto e não sabido, inclusive, desconhecido pelos próprios genitores, a custódia preventiva do representado faz-se imprescindível para evitar a fuga do distrito da culpa e, com isso, frustrar a instrução criminal e aplicação da lei penal. [...]
Ex positis, é de se acolher a representação da Autoridade Policial e a manifestação do Parquet, razão pela qual DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA dos representados GUSTAVO HENRIQUE NILSON ALBUES, com fulcro nos artigos 312 (garantia da ordem pública) e 313, inciso I (pena máxima superior a quatro anos), ambos do CPP , bem como, do representado JHONY MARLON CAMARGO DE SOUZA, com espeque nos artigos 312 (aplicação da lei penal) e 313, inciso I (pena máxima superior a quatro anos), ambos do CPP, devendo a diligente Secretaria Judiciária EXPEDIR, no sistema BNMP, os competentes MANDADOS DE PRISÃO PREVENTIVA com validade até 07 de dezembro de 2032. [...]” (Anna Paula Gomes de Freitas, juíza de Direto – ID 72568546)
Em 18.1.2021, recebeu a denúncia e indeferiu a revogação da custódia preventiva nestes termos:
“[...] Compulsando o presente procedimento e a decisão supracitada, verifica-se que não houve qualquer alteração no cenário fático ou probatório capaz de ensejar a revogação da supramencionada decisão, caso em que uma nova análise dos requisitos da prisão preventiva resultaria em mera redundância.
Da mesma forma, vale ressaltar que o réu JHONY MARLON CAMARGO DE SOUZA, logo após, em tese, praticar o delito em conluio com o réu GUSTAVO HENRIQUE NILSON ALBUES, empreendeu fuga do distrito da culpa, tanto é que o seu genitor, ao ser ouvido na unidade policial, esclareceu que não tinha conhecimento do paradeiro de seu filho, ora réu. [...]
Não bastasse isso, constato que a gravidade concreta dos delitos praticados, a priori, pelos réus excedeu a normalidade do tipo, tendo em vista que realizaram a gravação dos atos de tortura e, com o fito de desmoralizar e humilhar o ofendido, divulgaram as filmagens nas redes sociais e/ou aplicativos de mensagens. [...]
Ex positis, em consonância com a manifestação do Parquet acostada no ID no 46583573, INDEFIRO, por ora, o pedido de revogação da prisão preventiva apresentado pelo réu JHONY MARLON CAMARGO DE SOUZA, notadamente por persistir os mesmos fatos que embasaram originariamente o decreto cautelar, recomendando-o na prisão em que se encontra. [...]” (Anna Paula Gomes de Freitas, juíza de Direto – ID 72568549)
Pois bem.
A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade da conduta atribuída ao paciente, o qual teria concorrido com as torturas praticadas pelo corréu Gustavo Henrique Nilson Albues contra a vítima João Paulo Andrade da Costa, filmado as agressões e divulgado nas redes sociais e aplicativos de mensagens com a intenção de “desmoralizar e humilhar o ofendido”; bem como para assegurar a aplicação da lei penal, sopesada a evasão do distrito da culpa [paciente preso em uma propriedade rural a 35km do centro do Município de Tangará da Serra/MT, com aproximadamente R$ 2.000,00 (dois mil reais) em espécie, cinco dias após o fato criminoso].
O c. STJ firmou entendimento de que a gravidade concreta da conduta delitiva, evidenciada pelas circunstâncias do crime praticado [tortura com filmagem e divulgação em redes sociais], autoriza a prisão cautelar para garantia da ordem pública (RHC 49.862/ES - Relator: Min. Jorge Mussi - 1o.9.2014; RHC 59.210/RJ - Relator: Min. Felix Fischer - 11.5.2015).
Não bastasse, a aparente evasão do distrito da culpa também justifica a segregação preventiva para assegurar a aplicação da lei penal (STJ, AgRg no RHC no 117.337/CE - Relator: Ministro Jorge Mussi - 28.11.2019).
Logo, afigura-se pertinente a manutenção da constrição cautelar, ao menos liminarmente.
Quanto aos predicados pessoais, não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva, sobretudo quando devidamente motivada, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (HC no 369.027/SP - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 16.12.2016; RHC 119881/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 17.12.2019).
A propósito, sublinhe-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal: “as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.” (www.tjmt.jus.br)
Enfim, ao avaliar a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas, não se verifica, em sede perfunctória, que seriam suficientes para aplicação da lei penal, ao se considerar que o paciente foragiu para zona rural do município depois da prática delitiva (TJMT, HC N.U 1007036-06.2017.8.11.0000 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Segunda Câmara Criminal - 20.9.2017).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Por efeito, COMUNIQUE-SE o Juízo singular sobre esta impetração, facultadas informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 20 de janeiro de 2021.
Des. MARCOS MACHADO